Tribunal: TJSP
Processo: 2218743-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Reconhecimento de conexão entre o feito originário e anterior ação declaratória manejada pela autora em razão da semelhança entre as causas de pedir – Insurgência da demandante ao fundamento de que os contratos são distintos – Alegação improcedente – Conquanto se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Reconhecimento de conexão entre o feito originário e anterior ação declaratória manejada pela autora em razão da semelhança entre as causas de pedir – Insurgência da demandante ao fundamento de que os contratos são distintos – Alegação improcedente – Conquanto se trate de pactos distintos, ambas as ações possuem identidade no que tange ao valor do depósito feito na conta-corrente da demandante, data das contratações, valor das prestações mensais, início dos descontos bem como o quantum que se pretende a título de indenização por dano moral – Conveniência de que o desfecho a ser atribuído a ambos os processos guarde sintonia no que diz respeito à existência ou não da relação jurídica firmada entre as partes e eventual dano moral a ser arbitrado de acordo com a prudente apreciação do MM. Juízo presidente das causas – Decisão mantida – Recurso improvido.